Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao ID: 68421592, este Relator determinou a remessa dos autos à Contadoria para a atualização dos valores devidos aos substituídos ALTAMIRO CARVALHO MOURA, DULCILEI DA CRUZ, FRANCISCO ALVES DE CARVALHO, MANOEL ALVES FERREIRA e PEDRO DE SOUZA PINHO. Planilhas acostadas ao ID: 68550918. No ID: 68984278, o SINDIRETA consignou que “não concorda(m) com os cálculos encartados no ID 68550918, eis que a d. contadoria judicial não incluiu as quotas partes, no período de fevereiro/1998 e março/1998, nos cálculos dos substituídos DULCILEI DA CRUZ, FRANCISCO ALVES DE CARVALHO e PEDRO DE SOUZA PINHO consoante se comprova na memória de cálculos juntadas no ID 12314686 (pgs. 07, 09 e 19)”. Intime-se o Distrito Federal quanto à impugnação. Para evitar tumulto processual, o pedido do SINDIRETA de suspensão do processo por 06 (seis) meses em relação aos sucessores de ALBERTO FARAH (ID 68113335) e o Agravo Interno do Distrito Federal (ID 68282512) serão analisados posteriormente. Brasília, 11 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR